Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724422-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HEBERT MACHADO CAMBRAIA AGRAVADO: SAN MARINO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA, MAXIMA - SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733027-31.2018.8.07.0001 - id 93546847) que, em demanda de cobrança de comissão proposta por representante comercial, indeferiu a expedição de ofício a órgãos públicos, bem como determinou o desentranhamento de documentos inoportunamente juntados - CPC 435. Alega que a matéria não está suficientemente esclarecida, razão pela qual se faz necessária a expedição dos ofícios. Por outro lado, afirma que os documentos desentranhados são imprescindíveis ao deslinde da questão. Requer o benefício da gratuidade de justiça. Pleiteia a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Decisão que indefere, na fase cognitiva, expedição de ofício e determina o desentranhamento de peça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional atenuação do critério restritivo do aludido dispositivo legal depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Além disso, o benefício da gratuidade já foi concedido pelo Juízo a quo (id 26274792 – autos principais). Não conheço do agravo de instrumento Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 05.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator